Tribunal: TJES
Processo: 5002608-19.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Ambiental; Dívida Ativa
Data de julgamento: 2021-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002608-19.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA
APELADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração na Apelação Cível, opostos por
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR,
face acórdão
prolatado por esta Colenda Quarta Câmara Cível, o qual, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso.

Interpõe recurso
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR
alegando que o acórdão restou omisso com relação à análise do fato descrito no recurso de que as mercadorias não foram entregues, impossibilitando a sua cobrança.

Sustenta que a aplicação da pena está de acordo com os ditames legais, razão pela qual tanto o Juízo de piso, quanto o Juízo de segunda instância, reconheceram a atuação regular do Fisco, revelando-se contraditória a decisão proferida que determinou a readequação da pena, utilizando-se como argumento o valor dos produtos adquiridos pelos consumidores.

Argumenta que, conforme se observa no art. 57 do CDC, acima trazido, a pena de multa deve ser graduada de acordo com: a) gravidade da infração; b) vantagem auferida; c) condição econômica do fornecedor.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 16 de agosto de 2021.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Acompanho o voto do eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Como consta do relatório, trata-se de Embargos de Declaração na Apelação Cível, opostos por
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR,
face acórdão
prolatado por esta Colenda Quarta Câmara Cível, o qual, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso.

Interpõe recurso
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR
alegando que o acórdão restou omisso com relação à análise do fato descrito no recurso de que as mercadorias não foram entregues, impossibilitando a sua cobrança.

Sustenta que a aplicação da pena está de acordo com os ditames legais, razão pela qual tanto o Juízo de piso, quanto o Juízo de segunda instância, reconheceram a atuação regular do Fisco, revelando-se contraditória a decisão proferida que determinou a readequação da pena, utilizando-se como argumento o valor dos produtos adquiridos pelos consumidores.

Argumenta que, conforme se observa no art. 57 do CDC, acima trazido, a pena de multa deve ser graduada de acordo com: a) gravidade da infração; b) vantagem auferida; c) condição econômica do fornecedor.

O juízo de admissibilidade é positivo, pois os pressupostos processuais intrínsecos e extrínsecos foram atendidos. Passo a analisar o recurso.

Conforme sabemos, os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Da análise do acórdão proferido por esta C. Quarta Câmara Cível, não se verifica qualquer omissão a ser sanada, notadamente porque consta do voto as razões pelas quais se afastou o alegado caráter indenizatório
do Auxílio Financeiro Emergencial
, conforme se extrai do excerto a seguir:

[...]

Todavia, no tocante ao
quantum
das multas arbitradas, entendo que o Procon Municipal atuou em descompasso com
o que determina a legislação consumerista, (Lei 8.078⁄90, art. 57), que preconiza que o valor da multa deve ser fixado de acordo com: (i) a gravidade da infração; (ii) a extensão do dano causado aos consumidores; (iii) a vantagem auferida com o ato infrativo; e (iv) a condição econômica do infrator.

E isso porque o fornecedor não auferiu qualquer vantagem com o ato, não havendo maiores danos ao consumidor em decorrência da devolução dos valores, sendo levado em consideração pela autoridade administrativa, unicamente, o faturamento bruto ficto da empresa.

Ademais, o valor das multas aplicadas (
R$80.366,60 e R$85.056,35
) excede, e muito, o próprio valor dos produtos adquiridos pelos consumidores (
R$274,00 e R$399,90 respectivamente)
.

Sob tal enfoque, as multas administrativas afiguram-se excessivamente onerosas, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo que patente a readequação das penalidades para importância de R$3.000,00 (três mil reais) para a CDA n. 01839/2013 e de R$4.000,00 (quatro mil reais) para a CDA n. 04426/2014.

Sobre a razoabilidade e proporcionalidade na aplicação da penalidade, assim se manifesta a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO DIREITO ADMINISTRATIVO MULTA IMPOSTA PELO PROCON MUNICIPAL CONTROLE DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO APARENTE DESPROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO IMPOSTA À EMPRESA SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA MULTA DECISÃO REFORMADA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1 Conforme entendimento do c. STJ, o Poder Judiciário no exercício do controle jurisdicional dos atos administrativos, além de aferir a legalidade dos aspectos formais do procedimento, pode anular ou reformar atos administrativos quando contrários aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade (AgInt no MS 24.635/DF). Precedentes do c. STJ
. 2 Caso concreto em que o valor da multa imposta à empresa (R$ 57.272,39) aparenta ser desproporcional à infração imputada, isto é, atraso na entrega de imóvel adquirido na planta e demora na disponibilização da documentação referente ao financiamento imobiliário do bem. 3 Entendimento do e. TJES pela possibilidade de suspensão da exigibilidade da multa aplicada pelo Procon Municipal quando se constatar a desproporcionalidade do valor da sanção pecuniária imposta, sobretudo quando, na dosimetria realizada no âmbito administrativo, não se leva em conta circunstância atenuante (resolução do problema, por exemplo) e o valor auferido indevidamente, preponderando, apenas, o faturamento bruto da empresa
. 4 Decisão reformada, com suspensão da exigibilidade da multa administrativa. 5 Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199006214, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/09/2019, Data da Publicação no Diário: 03/10/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. AMPLA DE DEFESA E CONTRADITÓRIO RESPEITADOS. VALOR DA MULTA. DESPROPORCIONALIDADE VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) IV-
A multa aplicada aparenta ser excessiva, estando desvinculado da proporcionalidade e da razoabilidade exigida na aplicação da sanção, porquanto a própria legislação de regência determina a graduação tendo como parâmetro a gravidade da infração e a vantagem auferida, como pode ser observado, também, no art. 28, do Decreto Federal nº 2.181/97, segundo o qual [...] a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990. V- Constatado o aparente excesso no valor da multa aplicada, entendo presentes os requisitos necessários para o provimento recursal para suspender a exigibilidade da dívida até o julgamento final da demanda
. VI -Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189013873, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/09/2019, Data da Publicação no Diário: 19/09/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PROCON MUNICIPAL. APLICAÇÃO DE MULTA. APÓLICE DE SEGURO GARANTIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA SANÇÃO APLICADA. PROBABILIDADE DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...).
5. Todavia, em cognição sumária, verifica-se a desproporcionalidade e irrazoabilidade da sanção aplicada pelo órgão de defesa do consumidor, passível de gerar dano irreparável ou de difícil reparação ao agravante. In casu, em que 12 (doze) consumidores, em situações diversas, reclamam da cobrança indevida de valores, a multa arbitrada em R$ 137.975,45 (Cento e trinta e sete mil, novecentos e noventa e cinco reais e quarenta e cinco centavos) revela-se, inicialmente, desproporcional. 6. Assim, considerando a probabilidade de violação ao princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na aplicação da multa e, sobretudo, considerando que ela não se presta para compensar os consumidores prejudicados, a reforma da decisão é medida que se impõe.
(...). 8. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199000043, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/08/2019, Data da Publicação no Diário: 06/09/2019).

Desse modo, entendo pela reforma parcial da sentença, a fim de que seja reduzido o
quantum
da multa fixada.

Ante a todo o exposto, conheço do recurso interposto e a ele
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

É como voto.

Como se verifica não houve omissão ou contradição no julgamento, tendo o acórdão combatido readequado o valor da penalidade com base nos critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, levando em consideração que a autoridade administrativa apenas considerou o faturamento ficto da empresa, deixando de observar a ausência de vantagem auferida e a inexistência de maiores danos ao consumidor.

Com efeito, se o embargante deseja se insurgir quanto às conclusões do acórdão proferido deve valer-se dos recursos adequados para tanto, pois a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes ou modificativos aos embargos de declaração advém unicamente da presença dos vícios que ensejam sua interposição, os quais,
in casu
, não se fazem presentes.

Sendo assim,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL - CONTRADIÇÃO - INEXISTÊNCIA - RECURSO IMPROVIDO.

1 – Os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

2 –
Não se verifica qualquer omissão a ser sanada, tendo o acórdão combatido readequado o valor da penalidade com base nos critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, levando em consideração que a autoridade administrativa apenas considerou o faturamento ficto da empresa, deixando de observar a ausência de vantagem auferida e a inexistência de maiores danos ao consumidor.

3
-
Se o embargante deseja se insurgir quanto às conclusões do acórdão proferido deve valer-se dos recursos adequados para tanto, pois a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes ou modificativos aos embargos de declaração advém unicamente da presença dos vícios que ensejam sua interposição, os quais,
in casu
, não se fazem presentes.

4
- Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.